Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado que o acusado se apropriou de valores devidos à vítima, recebidos na condição de seu advogado, estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os relatos firmes e seguros da vítima, a não comunicação por parte do réu sobre o encerramento da ação trabalhista julgada procedente, o levantamento integral da quantia estabelecida judicialmente em seu favor, e diante das negativas destes fatos pelo acusado, ao longo de mais de um ano, são circunstâncias que demonstram o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, necessárias para configuração do delito de apropriação indébita praticado pelo réu.
4. A versão defensiva veicula mera tentativa do réu de se esquivar da aplicação da lei penal, não podendo, tal narrativa pouco crível, preponderar sobre o firme e seguro acervo probatório inequivocamente formado em sentido contrário.
5. Recurso desprovido.